Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL COBRADA A MAIOR. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 32,79 (trinta e dois reais e setenta e nove centavos) relativa à cobrança indevida de valores na fatura de telefonia/internet do mês de julho de 2022.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar. Princípio da dialeticidade. É possível identificar no recurso da parte autora relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença recorrida, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.

4. Na inicial, a parte autora narrou que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a parte ré, contratando o plano “Claro Controle”, cuja contraprestação mensal fixada é de R$ 36,00 até o mês de julho de 2023. Contudo, desde maio de 2021 está sendo cobrada em valores indevidos. Afirmou que tentou resolver a situação administrativamente e logrou êxito parcial (id. 143245104), porém os valores pagos a maior, relativos ao meses julho, agosto e setembro de 2022, (R$ 68,79 em julho de 2022, R$ 67,99 em agosto de 2022 e R$ 41,60 em setembro de 2022) não lhe foram ressarcidos.

5. Em seu recurso, a parte autora aduziu que não apresentou os comprovantes de pagamento dos meses de agosto e setembro de 2022, pois foram pagos no transcorrer da ação, cujos comprovantes podem ser apresentados em sede de cumprimento de sentença. Quanto à repetição dos valores, defendeu ser aplicável o art. 42 do CDC, uma vez que havia cláusula contratual explícita quanto ao valor a ser cobrado pelo serviço de telefonia, motivo pelo qual evidente a má-fé do recorrido. Por fim, aduziu que reclamou das faturas perante a ré e a Anatel por mais de um ano, desde maio de 2021 até setembro de 2022, demonstrando a desídia da ré para com o tratamento da consumidora. Defendeu que o ocorrido caracteriza danos morais. Isso posto, requereu o reconhecimento da cobrança indevida dos valores das faturas de agosto e setembro de 2022, a devolução dos valores em dobro e a condenação da ré em danos morais.

6. A controvérsia jurídica presente nos autos deve ser solucionada pelo sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. Conforme art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Contudo, no caso concreto, a parte autora afirmou na inicial que foi cobrada indevidamente nos meses de agosto e setembro de 2022, bem como houve o pagamento, de forma que deveria ter juntado aos autos o comprovante em momento oportuno, o que não o fez. Assim, é improcedente o pedido de devolução dos valores cobrados a maior nas faturas de agosto e de setembro de 2022.
8. Restituição de indébito em dobro. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Inexistindo qualquer justificativa para a cobrança da fatura em valor a maior do que o acordado aplica-se o art. 42 do CDC, devendo os valores serem devolvidos em dobro. Nesse ponto, o recurso deve ser provido para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados relativos a fatura do mês de julho de 2022.
10. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré como prestadora de serviços de telefonia e internet, porquanto o problema perdurou por mais de ano, conforme é possível verificar do documento de ID n. 43980042/46 (reclamações perante a Anatel sobre a incorreção dos valores das faturas desde 28.05.2021). Tal fato demonstra a desídia da operadora com a consumidora em não resolver um simples problema, gerando desgaste, perda do tempo útil e até humilhação.
12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

13. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$1.000,00 (mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido em parte para reformar a sentença e condenar a ré a pagar a quantia de R$ 32,79 (trinta e dois reais e setenta e nove centavos) em dobro, cuja correção se dará pelo INPC desde a data do pagamento em excesso (13/8/2022) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; e, condenar ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sentença mantida em seus demais termos.

15. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.